Tribunal: TJSP
Processo: 2035859-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de despejo com cobrança de alugueis e encargos locatícios e reconvenção – Gratuidade de justiça – Pessoa física – Benefício indeferido – Presunção de veracidade derruída – Indeferimento confirmado – Agravo desprovido.